Tribunal: TJSP
Processo: 2063692-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Apiaí – Oferecimento de bem móvel com vistas à garantia do Juízo após o bloqueio do valor integral pelo sistema BACEN JUD – Insurgência contra a decisão que deferiu a penhora do bem ofertado - Recusa da Municipalidade que se mostra justificada na hipótese - Inobservância da ordem legal estabelecida - Inteligência do art. 11, I, da LEF – Precedentes do c. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Apiaí – Oferecimento de bem móvel com vistas à garantia do Juízo após o bloqueio do valor integral pelo sistema BACEN JUD – Insurgência contra a decisão que deferiu a penhora do bem ofertado - Recusa da Municipalidade que se mostra justificada na hipótese - Inobservância da ordem legal estabelecida - Inteligência do art. 11, I, da LEF – Precedentes do c. STJ – Decisão reformada – Recurso provido.